Tribunal: TJBA
Processo: 8126806-23.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8126806-23.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e outros

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA, THIAGO DA SILVA MEIRELES

APELADO: NAYLLANE SOUSA MONTEIRO e outros

Advogado(s)
:
BENEDITO SANTANA VIANA, ALEXANDRE VENTIM LEMOS, THIAGO DA SILVA MEIRELES, RICARDO LOPES GODOY

PJ04

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÕES PREEXISTENTES. SÚMULA 385 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelações cíveis simultâneas interpostas por BANCO DO BRASIL S/A e NAYLLANE SOUSA MONTEIRO contra sentença proferida pela 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a exclusão de registro realizado pela instituição financeira no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR/Sisbacen, em razão da ausência de prévia notificação da consumidora. O pedido de indenização por danos morais foi rejeitado, sendo a autora condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça. O banco apelou sustentando a regularidade da inserção das informações no SCR e a inadequação da fixação dos honorários por equidade. A autora, por sua vez, pleiteou a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e a majoração da verba honorária.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas consistem em: (i) verificar se a inserção de dados da consumidora no SCR/Sisbacen sem notificação prévia configura irregularidade apta a ensejar a exclusão do registro; (ii) definir se a ausência de notificação gera dano moral indenizável; e (iii) analisar a forma de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

III. Razões de decidir

3.
O Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen) constitui banco de dados destinado ao compartilhamento de informações sobre operações de crédito entre instituições financeiras, influenciando a análise de risco e a concessão de crédito aos consumidores.

4.
Embora administrado pelo Banco Central do Brasil, a responsabilidade pelas informações inseridas no sistema é das instituições financeiras que o alimentam, cabendo-lhes comunicar previamente o consumidor acerca do encaminhamento de seus dados, nos termos do art. 43, §2º, do Código de Defesa do Consumidor e da regulamentação do Conselho Monetário Nacional.

5.
A ausência de notificação prévia caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a exclusão da anotação realizada no SCR/Sisbacen, ainda que a existência do débito não tenha sido objeto de controvérsia nos autos.

6.
A irregularidade formal da inscrição, entretanto, não gera automaticamente dano moral indenizável, sobretudo quando constatada a existência de outras anotações restritivas legítimas em nome da consumidora, circunstância que atrai a incidência da Súmula 385 do STJ.

7.
No tocante aos honorários advocatícios, a fixação por equidade não se justifica na hipótese, pois não estão presentes as situações excepcionais previstas no art. 85, §8º, do CPC, impondo-se a aplicação do critério percentual previsto no art. 85, §2º, do CPC, com reconhecimento da sucumbência recíproca.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recursos conhecidos e parcialmente providos

Tese de julgamento:
“
1. A inserção de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/Sisbacen) sem prévia notificação do consumidor configura irregularidade formal e autoriza a exclusão do registro; 2. A ausência de notificação prévia não gera dano moral automático quando houver inscrições restritivas legítimas preexistentes em nome do consumidor, aplicando-se a Súmula 385 do STJ; 3. Na hipótese de sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser fixados em percentual, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, salvo situações excepcionais que justifiquem a fixação por equidade.”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos das
APELAÇÕES CÍVEIS
n.º
8126806-23.2023.8.05.0001
, em que figuram como partes recorrentes e recorridas
BANCO DO BRASIL S/A
e
NAYLLANE SOUSA MONTEIRO
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, ___ de ____________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Relator

Procurador(a) de Justiça